Tribunal: STF
Processo: STP 393
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Bom Jesus do Galho, contra decisão do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.054710-7/001, que, revertendo a decisão do Juízo de origem, deferiu a antecipação da tutela postulada, para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 1.752/2020, pelo qual o requerente requisitou os bens de um hospital que funcionava na localidade, mas que se encontrava desativado.
    Aduziu ter interposto agravo interno, contra essa decisão, recurso esse, contudo, que não é dotado de efeito suspensivo e, assim, está ela a acarretar grave lesão ao interesse e à saúde públicos.
    Discorreu sobre o cabimento do presente pedido de suspensão, bem como acerca da competência desta Suprema Corte para sua apreciação, aduzindo que a celeuma envolve matéria constitucional, notadamente o primado do direito à saúde.
    Acrescentou que essa decisão representa grave risco de violação à ordem pública e que padece de nulidade, por ter sido proferida sem sua prévia oitiva.
    Reiterou o risco de grave lesão à saúde pública, representado por essa decisão, aduzindo que o decreto que editou não padece de qualquer ilegalidade ou de desvio de função, além de ter recaído sobre hospital que se encontrava fechado e que, em razão da pandemia do coronavírus, medidas preventivas também devem ser tomadas, mesmo que ainda não exista, na área do município, muitos casos de contaminação.
    Analisou, a seguir, a situação fática do referido hospital, para aduzir que esse não tinha nenhuma perspectiva de voltar a funcionar e que a situação da saúde pública municipal recomendava a tomada dessa medida, a qual, segundo reiterou, respeitou todos os ditames legais aplicáveis.
    Postulou, assim, o requerente, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional, até final julgamento da ação em trâmite na origem.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente suspensão, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, conforme se conclui pela menção a diversas normas da Constituição Federal utilizadas na fundamentação da presente contracautela (arts. 5º, inc. XXV; 30 e 196).
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    Os artigos 1º da Lei nº 9.494/97 e 4º da Lei nº 8.437/92 disciplinam os pedidos de suspensão de execução liminar e demais decisões formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado.
    No presente caso, a situação narrada nos autos reveste-se de contornos de extrema gravidade, a justificar a imediata análise do pleito suspensivo deduzido pelo requerente.
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem e à saúde públicas, na medida em que a decisão ora impugnada, ao suspender os efeitos de um decreto municipal, tirou da esfera administrativa do município, o controle que havia assumido sobre nosocômio situado naquela localidade.
    Segundo consta dos autos, havia, na área do município, um hospital privado desativado e, então, o requerente resolveu editar um decreto para requisitá-lo, com fundamento na norma do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 13.979/20.
    O proprietário do hospital ingressou em Juízo, com ação de reintegração de posse e, depois de ver rejeitado seu pleito cautelar, na origem, logrou obter a antecipação da tutela recursal, para que fossem suspensos os efeitos desse decreto.
    A decisão que assim dispôs, apesar de ter asseverado entender não padecer essa legislação de nenhuma ilegalidade, acabou por concluir que a edição de tal decreto se deu em desvio de finalidade, na medida em que a confirmação, de um único caso de contaminação, pelo coronavírus, na área do município, não justificaria a tomada de tão drástica medida, além de inexistir, nos autos, evidências científicas e análise estratégicas em saúde, a justificar a tomada dessa medida.
    Pese embora o respeito devido ao eminente Desembargador prolator dessa decisão, tem-se que ela pode acarretar graves danos à saúde pública do município requerente, devendo ter seus efeitos liminarmente suspensos.
    Conforme ressaltado, cuida-se de hospital que se encontrava desativado há cerca de um ano e, pelo relato constante dos autos (e-doc. nº 7), estaria em plenas condições de ser prontamente utilizado, pelo requerente, nos esforços de combate ao grave problema de saúde pública ora em curso.
    Ademais, a norma legal em que fundamentado referido decreto municipal (Lei nº 13.979/20, art. 3º, inc. VII), prevê a tomada de medida como essa ora em apreciação, exigindo, para tanto, evidências científicas e prévia análise sobre as informações estratégicas em saúde.
    O requerente, como pequeno município do interior do estado de Minas Gerais, ao tempo da edição do referido decreto, ainda não tinha sequer um caso confirmado de contaminação pelo coronavírus entre seus habitantes; contudo, a forma como sua disseminação tem ocorrido velozmente, país afora e tem acarretado dramáticas situações na rede pública hospitalar de saúde, de diversos municípios, demonstra que não parece prudente aguardar uma piora do quadro, para a tomada de medidas concretas.
    Por outro lado, a forma absolutamente imprevisível como ocorreu o início e propagação dessa pandemia, torna de todo desarrazoado exigir-se, com exacerbado rigor, que medidas emergenciais na área de saúde pública sejam tomadas com base em sólidas evidências científicas ou estratégicas de informações em saúde.
    Nunca antes o vetusto dito popular “melhor prevenir do que remediar” pareceu tão adequado a refletir a situação ora vivenciada.
    Assim, em meio a uma pandemia e frente a uma situação de verdadeira calamidade na área da saúde pública, parece mais adequado prestigiar a solução encontrada pelo Chefe do Poder Executivo municipal, para justificar a tomada de medidas como a edição do aludido decreto, notadamente quando seguidos os preceitos da legislação federal aplicável e a situação concreta encontrada no município permite a tomada de uma solução razoável, como a descrita nestes autos, qual seja, a requisição pública, de um hospital privado desativado, ali estabelecido e em plenas condições de ser prontamente utilizado. 
    E o acerto de tal referida medida administrativa também pode ser referendado pela aplicação, ao caso, do princípio da precaução, o qual, muito embora não se refira, diretamente, à hipótese fática em discussão nestes autos, posto que mais comumente ligado a situações ocorridas em matéria tecnológica e ambiental, impõe que o julgador, em matéria de saúde pública e em face de dúvida sobre qual a melhor solução a tomar, sempre opte por aquela que mais adequadamente atenda aos interesses da saúde pública.
    Nesse sentido, trago à colação trecho de voto proferido pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da ADI nº 3.510, Plenário, julgada em 29/5/08, em que Sua Excelência, ao abordá-lo, aduz que a descrição de seu conteúdo acentua a necessidade da proteção, não apenas ao meio ambiente, mas também à saúde do cidadão, assim se manifestando: 
    “Quando se cogita da preservação da vida numa escala mais ampla, ou seja, no plano coletivo, não apenas nacional, mas inclusive planetário, vem à baila o chamado ‘princípio da precaução’, que hoje norteia as condutas de todos aqueles que atuam no campo da proteção do meio ambiente e da saúde pública. Ainda que não expressamente formulado, encontra abrigo nos arts. 196 e 225 de nossa Constituição. 
    O princípio da precaução foi explicitado, de forma pioneira, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, da qual resultou a Agenda 21, que, em seu item 15, estabeleceu que, diante de uma ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
    (...) 
    Dentre os principais elementos que integram tal princípio figuram: i) a precaução diante de incertezas científicas; ii) a exploração de alternativas a ações potencialmente prejudiciais, inclusive a da não-ação; iii) a transferência do ônus da prova aos seus proponentes e não às vítimas ou possíveis vítimas; e iv) o emprego de processos democráticos de decisão e acompanhamento dessas ações, com destaque para o direito subjetivo ao consentimento informado”.
     Bem por isso, na análise do presente caso, tendo por norte o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, entendo que a suspensão dos efeitos do aludido decreto municipal pode colocar em risco a saúde pública no âmbito do município requerente e, assim, sua higidez deve ser mantida, sem que se deva perquirir, com minúcias e excessivo rigor, o efetivo preenchimento de todos os requisitos legais que ensejaram a sua prolação.
    E como tenho ressaltado, sempre que chamado a intervir em processos relacionados à pandemia causada pela disseminação do coronavírus, em função da gravidade da presente situação, exige-se, do Poder Público, a rápida tomada de medidas, sempre voltadas ao bem comum, incumbindo ao Estado coordenar, precipuamente, os esforços a serem empreendidos no combate aos drásticos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir onde e como devem ser implantados leitos hospitalares, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou flagrantes violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de acarretar sérios danos à ordem e à saúde públicas do município requerente, fato a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.054710-7/001, em trâmite no Tribunal de Justiça mineiro, até o respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente